Tribunal: STF
Processo: AI 410509
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE
PEÇAS COMPLETO. PROVIMENTO. POSSIBILIDADE.
O agravo de instrumento foi formado com todas as peças previstas na
legislação processual.
Agravo regimental a que se nega provimento.